Tribunal: TJSP
Processo: 1015596-43.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES REALIZADOS EM AUTO ATENDIMENTO IMPUGNADOS PELA AUTORA. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA CASA BANCÁRIA DE PROVAR A LICITUDE DAS OPERAÇÕES IMPUGNADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPÕE DE MECANISMOS PARA DEMONSTRAR O MOMENTO DA TRANSAÇÃO POR MEIO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS. NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES REALIZADOS EM AUTO ATENDIMENTO IMPUGNADOS PELA AUTORA. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA CASA BANCÁRIA DE PROVAR A LICITUDE DAS OPERAÇÕES IMPUGNADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPÕE DE MECANISMOS PARA DEMONSTRAR O MOMENTO DA TRANSAÇÃO POR MEIO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADAS. RISCO DA ATIVIDADE. RÉ QUE DEVE RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DA AUTORA, DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. VALOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.